Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014110-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (IMPETRANTE), OEDER DA SILVA CORREA - CPF: 042.672.371-66 (PACIENTE), Juizo de direito da 2a vara de violência domestica de cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NAYELI YASMIM DE CAMARGO CAMPOS - CPF: 063.864.981-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014110-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PERPETRADA CONTRA EX-CONVIVENTE – LEI MARIA DA PENHA - PRISÃO PREVENTIVA QUE CUIDA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DAR CREDIBILIDADE À JUSTIÇA. ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RAZÃO DE POSTERIOR RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA –
– PERTINÊNCIA – 2) DECISÃO CONSTRITIVA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES E ADEQUADAS – HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, sendo preterida em relação a outras medidas cautelares cabíveis, previstas no art. 319 do CPP, especialmente no caso em apreço, que houve retratação superveniente da vítima pugnando pela liberdade do beneficiário, que, aliado à primariedade do paciente e à ausência de elementos a indicar a sua periculosidade no caso concreto, recomendam a sua liberação, em atendimento ao disposto no art. 282 do CPP. Ordem concedida, mediante condições.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014110-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

js-k

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
OEDER DA SILVA CORREA
, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara de Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em razão
de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente
, pela suposta prática do delito de homicídio tentado (feminicídio) em face da sua ex-companheira, Nayeli Yasmim de Camargo Campos (id. 48898483)

Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14/8/2019
.

Sustenta que no dia 23/6/2020, a vítima foi espontaneamente à Defensoria Criminal e atestou não mais desejar a prisão do paciente, para tanto, fez uma declaração de próprio punho informando que ele não oferece riscos à sua integridade física.

Argumenta que diante desse fato novo, buscou a soltura do paciente no juízo de origem, porém, foi-lhe negado o direito de responder a ação em liberdade.

Afirma que caso caso venha a ser colocado em liberdade, se compromete a comparecer a todos os atos judiciais exigidos.

Argumenta que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena e, por fim, resulta em desrespeito ao julgamento das ADCs nº. 43, 44 e 54, onde o STF entendeu que a prisão, somente é cabível após o trânsito em julgado. Além de exaltar os predicados pessoais do paciente.

Forte nesses argumentos, pretende a concessão da ordem liminarmente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 49522966).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. 50571479).

O
parecer,
da lavra da Drª. Rosana Marra (Id. 52558470), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
requerida.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014110-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que no dia 23/06/2020,
a vítima compareceu pessoalmente na Defensoria Pública Estadual e, de próprio punho (Id. 48498488)
,
fez uma declaração informando que o segregado não oferece riscos à sua integridade física, razão pela qual requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante prescreve o art. 319 do Código de Processo Penal.

A
rgumenta que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena o que resulta em desrespeito ao julgamento das ADCs nº. 43, 44 e 54.

Por fim, exalta os predicados pessoais do paciente.

Em razão do acima exposto,
pretende a concessão da ordem liminarmente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo segregado (ID 48898482).

Consta dos autos que o paciente foi
preso preventivamente
no dia
14/08/2020
, pelo cometimento, em tese, do
crime de feminicídio tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e VI c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/06 (Lei Maria Da Penha e com a Lei n.º 8.072/90 (Crimes Hediondos),
contra sua ex-companheira,
NAYELI YASMIM DE CAMARGO CAMPOS.

Com supedâneo nos argumentos acima, a defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos (Id. 48898489):

“(...)
Trata-se de pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva de Oeder da Silva Corrêa, cujo pedido foi realizado pela Defensoria Pública.

Alega, em síntese, que há fato novo capaz de revogar a prisão preventiva do acusado, haja vista que a vítima manifestou o desejo na soltura do mesmo, salientando que ele é um bom pai, um homem trabalhador e deseja que a filha em comum conviva com o genitor.

Ressalta que o acusado tem residência fixa e é réu tecnicamente primário, não oferecendo risco à sociedade e à vítima.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

Relatado o necessário.

Decido.

Em que pese o alegado pela defesa do acusado, entendo que persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, diante do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isso porque,
embora a vítima tenha se manifestado pela soltura do réu que foi pronunciado por este Juízo, dentre os motivos autorizadores de sua custódia cautelar, encontra-se presente a garantia da ordem pública
. A ocorrência de crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) faz com que a população local se encontre intranquila, não podendo ficar exposta a toda a sorte de delitos.

Neste sentido, vejamos:

“A ordem pública resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzindo vilania do comportamento (STJ – RHC 3.169-5 – Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro – DJU 15.05.95, p.13.446)”.

No mesmo norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA LEI MARIA DA PENHA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL EXEGESE DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ORDEM DENEGADA. Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal, a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. TJ/MT HC 1451725620128260000 SP 0145172-56.2012.8.26.0000. Relator Willian Campos. Julgamento: 28/08/2012. Órgão Julgador 4ª Câmara de Direito Criminal. Publicação 31/08/2012”. Grifo nosso.

Portanto, liberá-lo, agora, a toda evidência, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça
.

Além disso
, a gravidade da conduta do acusado está em evidência nos autos, haja vista que ele tentou ceifar a vida da vítima,
tendo sido inclusive pronunciado recentemente.

Salienta-se que, conforme consta na decisão que pronunciou o acusado, prolatada no dia 11 de fevereiro de 2020, a prisão preventiva restou decretada com fundamento na
gravidade em concreta da ação delituosa e o alto grau de periculosidade do suspeito
, que tentou matar a vítima com golpes de garrafa e um pedaço de concreto, cujos argumentos sequer foram rebatidos pela defesa.

Nesse contexto, ainda que a vítima tenha se manifestado pela revogação da custódia cautelar, entendo que os demais requisitos que foram fundamentais para a decretação da prisão preventiva encontram-se presentes até o presente momento.

Fundamental, assim, a manutenção da custódia cautelar do pronunciado.

Diante do exposto, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido da defesa e, por consequência, mantenho a prisão preventiva do acusado Oeder da Silva Corrêa.
(...).” - Destaquei

Da análise detida do feito, observo que a pretensão formulada na impetração merece prosperar, impondo-se a concessão da ordem. Isso porque, a decisão objurgadas não obteve êxito em demonstrar cabalmente a real necessidade da medida extrema no caso concreto, inexistindo qualquer circunstância relevante a evidenciar que a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública.

Conforme visto, o édito condenatório apontou a necessidade da custódia para o
resguardo da ordem pública
consubstanciada na gravidade do fato criminoso (consistente em tentar ceifar a vida de sua ex-companheira, ora vítima, com golpes de garrafa e um pedaço de concreto);
na necessidade de proteger a integridade física/psicológica
desta; para
preservar a credibilidade da justiça
e na
periculosidade do beneficiário.

Não obstante os argumentos dispendidos pelo magistrado singular, não se pode desconsiderar o entendimento jurisprudencial firmado pelos Tribunais Superiores no sentido de que a gravidade abstrata do delito ou a necessidade de assegurar a credibilidade da justiça, isoladamente considerados, não constituem fundamentação idônea apta a sufragar a decisão constritiva.

Frise-se que a gravidade do fato criminoso e a necessidade de acautelar a vítima constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC nº 499.620/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.2.2020).

Apesar disso, constato,
à priori,
que não há como afirmar seja o paciente indivíduo periculoso, pois tecnicamente ainda é primário, a vítima não se sente amedrontada e não há histórico de descumprimento de medidas protetivas por parte dele, pois apesar de verificar a existência de uma medida protetiva requerida no ano de 2019 (Cód. 10967804), apenas recentemente foi julgada, razão pela qual não há que se falar em descumprimento de medidas cautelares por parte do segregado.

Nessa toada, impende ressaltar a ausência de elementos que apontem sua eventual reincidência ou que tenha como estilo de vida a prática reiterada de crimes a justificar a sua manutenção em cárcere neste momento processual.

Demais disso, tenho que a retratação superveniente da vítima firmada perante escrivão juramentado do 6º Serviço Notarial de Cuiabá (Id. 4889488), no sentido de que o paciente não lhe oferece riscos, manifestando-se pela soltura do ex-conviente,
elide a imprescindibilidade da segregação
.

Frise-se que a vítima firmou sua declaração em Cartório perante escrivão juramentado e, compareceu espontaneamente à Defensoria Pública do Estado, instituição que patrocina os interesses do paciente, para expressar o desejo de vê-lo em liberdade.

Ademais, o paciente tem endereço certo e ocupação lícita.

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Com essas considerações e com fulcro no artigo 319 do CPP,
CONCEDO
o pedido liminar ao paciente para substituir a prisão preventiva anteriormente decretada pelas seguintes medidas cautelares:

1) Comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) Não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas;

3) Informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício;

4) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

5) Proibição de frequentar bares, lanchonetes, restaurantes ou estabelecimento congêneres;

6)

Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, com entrega de botão de pânico para a vítima.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020